Tribunal: STF
Processo: Rcl 48141
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan em face da decisão pela qual deferi o processamento da reclamação apenas em face do primeiro ato apontado como reclamado, indeferindo-a relativamente aos demais atos reclamados nela apontados. Eis o teor da decisão embargada (eDOC 24):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, em face do decisões proferidas nos processos nºs 5059938-85.2020.4.04.0000 em trâmite no TRF-4ª Região; 0000171- 54.2019.5.12.0026 em trâmite no TRT 12ª Região ; 5075846-25.2020.8.24.0023, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0097800-41.2008.5.12.0017, em trâmite no TRT da 12ª Região; n° 5075861- 91.2020.8.24.0023, da 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0000939- 16.2019.5.12.0014, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 0001544- 33.2018.5.12.0034, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 5033028-58.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 5039647-04.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 1322-17.2017.5.12.0029, da 2ª Vara do Trabalho de Lages; 5001431-57.2021.8.24.0081, da 1ª Vara Cível da Comarca de Xaxim; 0000650-20.2018.5.12.0014, da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis-SC; 0000505-88.2019.8.12.0026, da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis; 0001060-72.2019.5.12.0037, da 3ª Câmara do TRT 12ª REGIÃO (SC); 0006863- 68.2013.8.24.0067, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Miguel do Oeste; 5020843-59.2020.8.24.0064, em trâmite no Juizado Especial Cível de São José; 0302951- 30.2019.8.24.0018, da 3ª Turma Recursal - Florianópolis (Capital), em razão da inobservância do julgamento proferido na Rcl nº 42.388, bem como nas ADPFs 387, 275, 513 e 556. 



    Alega a reclamante ser detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações deve observar o rito dos precatórios, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos.



    Ademais, aduz atuar em regime de monopólio e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seu acionistas. Logo não visa lucro.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão urgente e imediata do andamento dos processo de onde advêm os atos apontados como reclamados e, no mérito, sua cassação definitiva.



    É o relatório. Decido.



    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, passando, pois, o contraditório a ser necessário, nos termos do art. 989, III, obrigatório oportunizar-se à parte beneficiária a defesa do seu direito.



    Assim, a cumulação de pedidos apresentados na inicial, contra 17 (dezessete) beneficiários distintos e em feitos em fases processuais distintas, inviabilizaria o exercício do contraditório. 



    Nem se alegue a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo facultativo em razão da matéria, pois, como o Código de Processo Civil não deixa dúvida, "et pour cause", em se não cuidando de litisconsórcio necessário e unitário, cada litisconsorte é reputado, nas relações com a parte adversa, como litigante distinto (art. 117).



     Inviável, pois, a cumulação de pedidos, tendo em vista o risco de comprometimento da efetividade do contraditório conforme se extrai do art. 113, § 1º, do CPC/2015.



    Ante o exposto:



    I - nos termos do art. 330, I e § 1º, VI c/c art. 327 do CPC/2015, indefiro a petição inicial em relação aos atos reclamados proferidos nos seguintes autos: 0000171- 54.2019.5.12.0026 em trâmite no TRT 12ª Região ; 5075846-25.2020.8.24.0023, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0097800-41.2008.5.12.0017, em trâmite no TRT da 12ª Região; n° 5075861- 91.2020.8.24.0023, da 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0000939- 16.2019.5.12.0014, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 0001544- 33.2018.5.12.0034, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 5033028-58.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 5039647-04.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 1322-17.2017.5.12.0029, da 2ª Vara do Trabalho de Lages; 5001431-57.2021.8.24.0081, da 1ª Vara Cível da Comarca de Xaxim; 0000650-20.2018.5.12.0014, da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis-SC; 0000505-88.2019.8.12.0026, da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis; 0001060-72.2019.5.12.0037, da 3ª Câmara do TRT 12ª REGIÃO (SC); 0006863- 68.2013.8.24.0067, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Miguel do Oeste; 5020843-59.2020.8.24.0064, em trâmite no Juizado Especial Cível de São José; 0302951- 30.2019.8.24.0018, da 3ª Turma Recursal - Florianópolis (Capital),



    II - defiro o processamento da reclamação em relação ao primeiro ato apontado como reclamado, proferido nos autos nº 5059938-85.2020.4.04.0000 em trâmite no TRF-4ª Região;



    II – tendo em visa a instrução incompleta da inicial, determino a parte reclamante que emende a inicial e complemente a instrução, no prazo de 15 (quinze dias) a fim de fazer dela constar : (i) nome e endereço completo e atualizado do beneficiário do ato reclamado (arts. 319, II, e 321 c/c art. 989, III, do CPC); e (ii) o ato reclamado e eventuais decisões posteriores proferidas naqueles autos e a prova da ausência de trânsito em julgado do ato reclamado (arts. 319, VI, e 989, § 5º, I, do CPC), sob pena de extinção.



    À Secretaria Judiciária, para promover a devida reautuação.



    Após, retornem conclusos.”



    Nos embargos, aponta-se a “ausência de enfrentamento, pela decisão embargada, do fato jurídico informado na petição inicial desta Rcl, relativamente a preexistência de protocolo, trâmite e decisão de procedência (no mérito, portanto), de outras reclamações constitucionais já anteriormente ajuizadas pela Embargante (Rcl 42.388/SC e Rcl 48.540/SC)”, as quais foram ajuizadas pela ora embargante, “atacando, em bloco diversas decisões das Cortes regionais (TRT12, TRF4 e TJSC)” e que nenhuma dela “foram extintas por impossibilidade de estabelecer o contraditório” (eDOC 28, p. 1).



    Informa, ainda, que das 17 (dezessete) decisões que são apontadas como reclamadas, 12 (doze) delas “foram objeto de retratação/reforma/transita em julgado pelas instâncias inferiores, remanescendo-se apenas 5 decisões ainda em contrariedade à autoridade do que este STF estabeleceu nas ADPF 556/RN, 513/MA, 114/PI, 275/PB, 387/PI” e que “a única decisão reclamada mantida pela decisão embargada para fins de processamento desta reclamação (a proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5059938-085.2020.04.0000, oriunda do TRF 4), se insere dentre as 12 decisão que, nos respectivos Juízo de Origem, já foram objeto de retratação/reforma.”



    Ao final, pugna-se para que seja “suprido o ponto omisso relevante, relativamente ao (não) enfrentamento das Rcl’s 42.388 e 48.540/SC”, e que seja determinado o “prosseguimento do feito relativamente às decisões proferidas nos autos n.º 0000171-54.2019.5.12.0026 (TRT12), 0097800-41.2008.5.12.0017 (TRT12), 0000939-16.2019.5.12.0014 (TRT12), 0001060-72.2019.5.12.0037 (TRT12) e 0302951-30.2019.8.24.0018 (TJSC), já que a única decisão mantida para processamento nesta Rcl (a dos autos 5059938-85.2020.4.04.0000, do TRF4) já foi objeto de retratação/reforma.” (eDOC 28, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    No que tange à suposta omissão, pela ausência de manifestação explícita na decisão embargada acerca da viabilidade da reclamação, ante a existência dos precedentes invocados, Rcl 42.388 e Rcl 48.540, consigno que a irresignação não merece acolhida.



    Constata-se que os precedentes referidos consistem em processos subjetivos cujas decisões não possuem efeito vinculante. O mesmo pode-se dizer acerca das regras de processamento adotadas pelos relatores nos referidos processos, uma vez que elas refletem a resposta do relator para o processamento do caso concreto, observada a individualidade do processo e as normas do Regimento Interno da Corte e do Código de Processo Civil aplicadas ao caso.



    Logo, as respostas entregues pelos relatores das reclamações citadas não servem de parâmetro de observância obrigatória deste relator no tocante à presente reclamação, que, pautado no art. 21, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, possui competência para ordenar e dirigir o processo.



    Por outro lado, verifico que a peça inicial não faz qualquer referência à Rcl 48.540, revelando-se imprópria a invocação de manifestação do órgão julgador sobre ponto não aventado na petição inicial.



    Ademais, a ausência de manifestação do órgão julgador sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. Confira-se:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS NO RECURSO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual. 3. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 43259 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.8.2021)



    Na espécie, constata-se que, a título de omissão, a pretensão da parte embargante é a reforma do que decidido.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante, como é o caso dos autos. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)



    Inexistente na decisão embargada quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o recurso, rejeito os embargos de declaração.



    Quanto as informações trazidas pela parte embargante, de que a decisão reclamada, proferida no autos do Processo 5059938-85.2020.4.04.0000, teria sito objeto de “reforma/retratação”, observa-se que a petição não veio acompanhada de documentação a corroborar com o que alegado.



    Assim, cumpra a parte reclamante/embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, o que determinado na parte final da decisão embargada (eDOC 24), relativamente à emenda à inicial, sob pena de extinção do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente